Tribunal: TJDFT
Processo: 0718174-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0718174-73.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELENICE CARVALHO SANTOS AGRAVADO: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto por ELENICE CARVALHO SANTOS, contra decisão proferida em execução de título extrajudicial (0005927-89.2011.8.07.0001), que tem como exequente LS&amp;M ASSESSORIA LTDA. Ao que consta dos autos, a parte recorrente apresentou recurso sem comprovar, no ato de interposição, o pagamento da guia correspondente ao preparo recursal. Ademais, cabe registrar que a parte não goza da gratuidade de justiça. Nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, cabe ao recorrente comprovar, “no ato de interposição do recurso”, o recolhimento do preparo. Não o fazendo, será intimado, “na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Dentro desse contexto, com espeque no art. 1.007, § 4o, do CPC, intime-se o recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 13 de maio de 2025 13:09:22. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador